Tribunal: STF
Processo: ADI 490
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: - Inconstitucionalidade, perante a Carta
Federal, do art. 199 da Constituição da Amazonas, na parte em que
determina a realização de eleições para os cargos de direção dos
estabelecimentos de ensino público.
        Não se confunde a qualificação de democrática da
gestão do ensino público (art. 206, VI, da Constituição) com
modalidade de investidura, que há de coadunar-se com o princípio da
livre escolha dos cargos em comissão do Executivo pelo Chefe desse
Poder (artigos 37, II, in fine e 84, II e XXV, ambos da Constituição
da República).